Tribunal: TJSP
Processo: 2254514-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
res ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE no 1.491.413/SP, Tema no 1.360/STF.
– Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2254514-79.2023.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 30/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

30/10/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1.360/STF ao caso em análise.
– A questão da impossibilidade de expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1.360/STF ao caso em análise.
– A questão da impossibilidade de expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE no 1.491.413/SP, Tema no 1.360/STF.
– Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.